Tribunal: TJMT
Processo: 1089085-97.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1089085-97.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. FIXAÇÃO EQUITATIVA DOS HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelações interpostas por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e por BANCO BRADESCO S/A contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 7.113,92, decorrente de serviços prestados em demandas judiciais, após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, fixando ainda custas e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a sentença é nula por deficiência de fundamentação ou julgamento extra petita; (iii) determinar a adequação do arbitramento de honorários diante da existência de contrato entre as partes e sua rescisão unilateral; (iv) definir a correção do valor da causa e da fixação dos honorários; (v) estabelecer se o quantum arbitrado deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, especialmente em matéria de direito.

4.

A fundamentação sucinta ou padronizada não invalida a decisão quando enfrenta adequadamente as questões essenciais, em consonância com a jurisprudência do STJ.

5.

Não há julgamento extra petita quando o arbitramento de honorários decorre de pedido expresso e encontra fundamento no art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, independentemente de ação revisional contratual.

6.

O valor da causa pode ser estimado em ações de arbitramento de honorários, diante da impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico, conforme arts. 292 e 324, §1º, II, do CPC.

7.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente assegura ao advogado o direito ao arbitramento de honorários proporcionais aos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

8.

A existência de contrato com cláusula de êxito não afasta o arbitramento quando inexistente previsão específica de remuneração em caso de resilição antecipada.

9.

Termos de quitação genéricos, sem especificação dos serviços ou valores, não comprovam a quitação integral dos honorários devidos.

10.

O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão da atuação profissional, a complexidade da causa e o tempo despendido.

11.

Não se aplica automaticamente o percentual do art. 85, §2º, do CPC em arbitramento, devendo a fixação ocorrer por equidade, nos termos do §8º do mesmo dispositivo.

12.

O valor fixado na sentença mostra-se adequado à baixa complexidade e à atuação pontual do escritório, limitada a atos iniciais das demandas.

13.

Os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme arts. 405 do CC e 240 do CPC, em consonância com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente. 2. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível na hipótese de rescisão unilateral do contrato pelo cliente, ainda que haja cláusula de êxito, quando inexistente previsão específica para essa situação. 3. O valor da causa pode ser estimado em ações de arbitramento de honorários. 4. A fixação dos honorários por arbitramento deve observar critérios equitativos de proporcionalidade e razoabilidade, não se vinculando automaticamente aos percentuais do art. 85, §2º, do CPC. 5. Os juros moratórios incidem a partir da citação na ausência de estipulação diversa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 240, 292, 324, §1º, II, 355, I, 370, 487, I, 85, §§2º, 8º e 11; CC, art. 405; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29/04/2024; STJ, AgInt nos EAREsp 1689625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12/12/2023; TJMT, Apelação 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03/12/2025; TJMT, Apelação 1043773-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação interpostos separadamente por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

e pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Cuiabá, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco réu ao pagamento de
R$ 7.113,92

a título de honorários advocatícios, bem como o condenou ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o BANCO DO BRASIL S/A suscitando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que houve julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória, apesar da existência de controvérsias relevantes acerca do regime contratual e da efetiva extensão dos serviços prestados.

Aduz, ainda, deficiência de fundamentação, por utilização de decisão padronizada e ausência de enfrentamento específico dos argumentos deduzidos em defesa.

Alega ocorrência de julgamento
extra petita
, sustentando que o Juízo de origem teria afastado, de ofício, cláusulas contratuais válidas — especialmente quanto à forma de remuneração — para aplicar o arbitramento previsto no art. 22, §2º, do EOAB, sem que houvesse pedido revisional ou declaratório de nulidade contratual.

Aponta, ainda, irregularidade na fixação do valor da causa, defendendo a necessidade de adequação ao proveito econômico efetivamente perseguido, bem como a inaplicabilidade da dispensa de custas prevista no art. 82, §3º, do CPC às ações de arbitramento de honorários.

No mérito, sustenta a inadequação da via eleita, ao argumento de que há contrato escrito válido entre as partes, disciplinando de forma completa a remuneração pelos serviços advocatícios, o que afasta a incidência do arbitramento judicial.

Defende que o ajuste contratual previa múltiplas formas de pagamento — inclusive por atos processuais, adiantamentos, recuperação de crédito e hipóteses de irrecuperabilidade —, tendo sido regularmente cumprido ao longo da relação jurídica.

Aduz que inexistiu êxito nas demandas patrocinadas enquanto vigente o contrato, não se implementando a condição suspensiva para pagamento de honorários vinculados à recuperação final do crédito.

Verbera, ainda, que os valores devidos foram quitados periodicamente, mediante termos de quitação anual com renúncia expressa a eventuais diferenças, limitando eventual discussão ao período final do contrato.

Argumenta, por fim, que a sentença desconsiderou a baixa atuação efetiva do escritório no período remanescente e fixou honorários de forma desproporcional e sem fundamentação adequada, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para declarar a nulidade da sentença ou, alternativamente, reformá-la integralmente, a fim de julgar improcedente o pedido inicial, ou, ainda, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado.

Por sua vez, o escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS sustenta que o valor arbitrado na sentença é ínfimo e desproporcional, não refletindo a extensão dos serviços prestados, tampouco a relevância econômica das demandas patrocinadas. Argumenta que o juízo de origem deixou de observar o disposto no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994, com a redação dada pela Lei nº 14.365/2022, o qual impõe a observância dos critérios previstos no art. 85 do CPC, notadamente a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa.

Defende que, mesmo em hipóteses de arbitramento por equidade, devem ser respeitados os parâmetros legais mínimos, sendo vedada a fixação em valores irrisórios quando o proveito econômico é mensurável.

Ressalta, ainda, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais tem admitido a fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa em situações análogas, inclusive envolvendo as mesmas partes.

Afirma que o trabalho desenvolvido extrapolou a mera elaboração de peças processuais, abrangendo atividades administrativas, estratégicas e operacionais, tais como acompanhamento processual contínuo, elaboração de relatórios, alimentação de sistemas internos do banco, análise de documentos, negociações e demais providências inerentes à condução das demandas.

Salienta que atuou com zelo e dedicação nos processos indicados na inicial — nº 0000932-70.2017.8.11.0111, 0000972-23.2016.8.11.0035 e 0001003-45.2016.8.11.0099 —, até a rescisão contratual promovida pelo banco, circunstância que teria frustrado a expectativa de percepção de honorários vinculados ao êxito das demandas.

Verbera que o valor econômico das causas patrocinadas é expressivo, alcançando montante atualizado superior a R$ 140.000,00, o que evidencia a inadequação do valor arbitrado na sentença e acrescenta que o banco teria auferido benefícios econômicos indiretos decorrentes dos serviços prestados, tais como vantagens fiscais e redução de custos operacionais.

Recursos tempestivos e preparados (IDs. 355974352 e 361235389).

As partes apresentaram contrarrazões refutando os argumentos contrários.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Inicialmente, necessário ressaltar que
não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular
, inexistindo cerceamento de defesa.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que
o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito
, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.
Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova,
seja ela testemunhal, pericial ou documental.
(...)”
(TJ/MT. N.U 0010509-04.2014.8.11.0006. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado em 21/08/2024, DJE 23/08/2024; g. n.)

“(...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial
. (...)”
(TJ/MT. N.U 1008790-92.2022.8.11.0004. Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 07/08/2024, DJE 13/08/2024; g. n.).

In casu
, denota-se que o feito versa sobre
matéria unicamente de direito
, eis que o debate se cinge à interpretação de cláusulas contratuais e aferição do direito à percepção de honorários advocatícios pelo advogado substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante, estando o processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia,
não havendo razão para se determinar a realização de prova oral com o representante legal da parte recorrida.

A propósito, transcrevo os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
MANUTENÇÃO.
PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.”
(TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000. Relatora Desa. Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 30/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a)
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.”
(TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6ª Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 03/06/2020; g. n.).

No tocante à pretensa
fundamentação padronizada
, a similitude do raciocínio jurídico em demandas que versam sobre o mesmo instrumento contratual, entre as mesmas partes, não configura vício de motivação. Ao contrário: a reiteração de entendimento em casos que envolvem idêntico contrato entre os mesmos litigantes é expressão da coerência sistêmica e do princípio da isonomia, que integram o modelo constitucional do processo (art. 926 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça é expresso no sentido de que “
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
.” (
Ex vi
STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024).

Na espécie, a sentença identificou as cláusulas contratuais pertinentes, reconheceu o trabalho efetivamente realizado em cada feito e fundamentou o arbitramento com base em critérios legais. A circunstância de haver outros litígios análogos entre as mesmas Partes não invalida o acerto da decisão, mas o confirma.

Em outro sentido, o BANCO BRADESCO S/A sustenta a
incorreção do valor da causa
, aduzindo que a sentença deixou de observar o conteúdo patrimonial efetivamente discutido e afirmando que o valor da causa deveria corresponder à soma do montante pretendido pelo autor, consistente em percentual sobre o valor atualizado das execuções nas quais houve atuação profissional.

Contudo, razão não lhe assiste.

O art. 292 do Código de Processo Civil não estabelece parâmetro específico para as demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa hipótese, mostra-se legítima a fixação do valor da causa por mera estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não é possível mensurar com exatidão o proveito econômico que poderá ser auferido pelo autor.

A orientação jurisprudencial caminha nesse mesmo sentido, admitindo, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a atribuição de valor estimado à causa, sempre que se constatar a indefinição quanto ao efetivo proveito econômico perseguido na demanda.

Além disso, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, § 1º, II, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa”
(AgInt no AREsp 1.276.142/DF).

Vale consignar, outrossim, que a insurgência do banco apelante se deu de forma ampla e genérica, sem se esforçar minimamente para indicar, diante da sua discordância patente, qual o valor correto para figurar no rosto dos autos.

Nesse passo, o apelante aventa impugnação genérica, trazendo insurgência simples e sem fundamentação mínima capaz de infirmar as razões já declinadas pela Magistrada sentenciante na sentença recorrida.

Corroborando o posicionamento:

“[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O CPC permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art. 82, § 3º, do CPC autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10549730520258110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

O BANCO BRADESCO S/A afirma também que a
sentença seria
extra petita
por ter arbitrado honorários sem que houvesse pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais.

Mais uma vez, tal preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.206/94 (Estatuto da OAB) e não se confundindo com a ação revisional de contrato ou de anulação de cláusulas contratuais.

No caso em análise, o pedido formulado pelo autor foi precisamente o arbitramento de honorários pelos serviços prestados nos processos indicados, após a rescisão unilateral do contrato pelo banco requerido.

O juízo de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido e arbitrar os honorários, atuou nos
estritos limites da lide
, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

Ademais, o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim a
fixação de remuneração compatível
com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, quando não houver estipulação ou acordo entre as partes.

Assim, firme nas razões acima,
REJEITO
as preliminares aventadas e

passo ao exame dos demais argumentos deduzidos nas Apelações.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo diversos processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende o arbitramento de honorários nos
processos
0000932-70.2017.8.11.0111, 0000972-23.2016.8.11.0035 e 0001003-45.2016.8.11.0099
,
tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do BANCO BRADESCO S/A

ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Conforme relatado, o BANCO BRADESCO S/A

pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, subsidiariamente, a minoração dos honorários arbitrados, além da alteração do marco inicial dos juros de mora.

Por outro lado, o
escritório GALERA MARI

pretende a modificação da sentença apenas para majorar os honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
, observando-se
o valor econômico da questão, bem como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Do cotejo dos autos, vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia apelado restou assim delimitada na inicial:

“e. Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente aos trabalhos realizados nos processos nºs 0000932-70.2017.8.11.0111, 0000972- 23.2016.8.11.0035 e 0001003-45.2016.8.11.0099, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente.”

Por sua vez, constou da sentença recorrida, no essencial:

“(...) Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, referente ao patrocínio de ações em favor da Requerida, na qual, o Autor busca o recebimento
dos honorários advocatícios.

A parte Requerida, por sua vez, aduz que o contrato, válido e eficaz, cujo conteúdo jamais foi questionado pela parte demandante, prevê expressamente as regras de remuneração, prestação dos serviços e rescisão. Da simples leitura do instrumento tem-se que não cabe arbitramento de honorários, visto que não somente estão previstos, como sua forma de cálculo, pagamento e condicionante são detalhadas e inequívocas.

Da análise dos autos, verifica-se ser
indiscutível que o Autor prestou serviços de advocacia desde 04/2017
na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0000932-70.2017.8.11.0111. Comarca de Matupa/MT, promovida em desfavor de TURATTI E CIA LTDA e Outro, cujo valor da causa atualizado até 28/08/2025, perfaz o montante de
R$ 41.941,05 (quarenta e um mil novecentos e quarenta e um reais e cinco centavos)
;
desde 07/2016
na Ação de Busca e Apreensão nº 0000972-23.2016.8.11.0035. Comarca de Alto Garças/MT, promovida em desfavor de José Claudio de Almeida, cujo valor da causa atualizado até 28/08/2025, perfaz o montante de
R$ 34.535,85 (trinta e quatro mil quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)
;
desde 07/2016
na Ação de Busca e Apreensão nº 0001003-45.2016.8.11.0099. Comarca de Cotriguaçu/MT, promovida em desfavor de Alisson Cristiano Gerhard, cujo valor da causa atualizado até 28/08/2025, perfaz o montante de
R$ 65.801,59 (sessenta e cinco mil oitocentos e um reais e cinquenta e nove centavos).

Além disso,
em momento algum, o Requerido alega que os serviços não foram prestados pelo Autor
, porém, aduz que
a parte autora sempre teve ciência que somente faria jus ao recebimento de honorários “de êxito” quando do efetivo êxito na recuperação de crédito em nome do Banco requerido. A condição suspensiva resta ainda mais clara da leitura da Cláusula 6.9, que condiciona o êxito à “Recuperação Final”, caso obtida e instrumentalizada pela parte requerente, a título definitivo, prevendo que somente então esta receberia 8% sobre o valor recuperado ou sobre o valor do bem, devendo ser considerado aquele que for menor.

É certo que
há contrato de honorários escrito firmado entre as partes.

O Autor atuou nos feitos por vários anos, até ser notificado em 19/11/2020 do rompimento da avença.

Diante disso, as alegações do Requerido não merecem prosperar, considerando que
ao promover a rescisão unilateral do contrato antes do seu término deve assumir as consequências advindas, mormente, com relação ao pagamento dos honorários devidos ao Autor que lhe prestou serviços, fato este incontroverso nos autos.

Ademais,
diante da conduta da instituição financeira não pode prevalecer a assertiva de que os honorários seriam pagos quando e se implementadas as condições contratuais mesmo porque
se trata de verba de natureza alimentar e possui premência em seu recebimento, devendo prevalecer no caso a boa-fé objetiva e princípio da função social do contrato.

Impende ressaltar que embora a parte Requerida alegue que
para cada contrato submetido aos cuidados da parte autora, há um teto de recebimento, e apenas haverá um pagamento, independentemente do desdobramento em mais de uma ação/autos/recurso, verifica-se que
o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral
.

Isso porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários ad exitum, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Com efeito, ainda que o objetivo do cliente ainda não tenha sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E se o foram, devem ser razoável e proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Do contrário, o cliente estaria enriquecendo ilicitamente já que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Esse é o entendimento no nosso Tribunal de Justiça:

(...)

Como bem colocou o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, com o rompimento do contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "
não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado
" (STJ, Resp n. 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12-8-2002).

(...)

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por vias transversas, à súmula vinculante nº 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que, ao final do processo, galgará também honorários processuais, a ser fixado pelo Judiciário.

Se, neste interregno, o mandatário frustra tal expectativa, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Destaco que o advogado não é obrigado a trabalhar gratuitamente e se exerce a função, como no caso, faz jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada.

A parte Requerida alega que a cláusula 6 do contrato firmado, prevê que por todos os serviços prestados o Autor receberá exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados, e ainda, as cláusula 6.7, 6.8 e 6.9, sendo que a primeira expressamente prevê o pagamento dos honorários pelo serviços prestados – independentemente de haver êxito, pois esta é a remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido.

Percebe-se que o contrato celebrado entre as partes contém cláusulas homogêneas, estabelecidas entre a ré e os escritórios de advocatícia em geral que lhe prestam serviços. Trata-se, então, de contrato de adesão, de conteúdo imposto unilateralmente pela ré, sem margem de negociação. Neste cenário,
a cláusula 6.7 representa clara renúncia antecipada a direito
.
Isso porque, à época da contratação, afastou direito futuro do autor, que apenas surgiria com a interrupção de seus serviços advocatícios pela extinção do contrato antes do êxito nas ações.
Portanto, nula é a mencionada cláusula também por tal fundamento.

Se há nulidade, resta uma lacuna no contrato sobre a disciplina dos honorários advocatícios devidos ao autor em caso de resilição. E se há lacuna, o arbitramento judicial de honorários advocatícios não subverte a autonomia privada, tampouco viola o postulado da pacta sunt servanda.

Nesse sentido, o art. 22, §2º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, determina o arbitramento de honorários em caso de ausência de estipulação pelas partes. Portanto,
de rigor o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais.

A questão reside nos valores devidos, levando-se em consideração a rescisão unilateral do contrato escrito, durante o tramite processual, o que, evidentemente,
autoriza a fixação mediante arbitramento judicial, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo a tabela da OAB servir de referencial.

Vale ressaltar que não se está falando em aplicar a Tabela da OAB de forma estanque, mas como balizadora, uma vez que o julgador não está, de fato, adstrito aos valores nela contidos.

Pontuo que especificamente nos contratos de prestação de serviços advocatícios, a Lei 8906/94 (Estatuto da OAB) estabelece que:

(...)

Referida norma busca assegurar ao advogado o recebimento de honorários pelos serviços profissionais prestados a seus constituintes. No que atinge a forma do contrato, a jurisprudência afirma que por inexistir forma prescrita em lei, o instrumento de prestação de serviços advocatícios poderá ser verbal, sendo desnecessária a existência de contrato escrito, bastando apenas a prova da efetiva prestação.

(...)

Nos termos da jurisprudência pátria, os honorários serão fixados conforme o trabalho realizado pelo profissional e o valor econômico da questão, tudo a ser apreciado equitativamente pelo julgador, nos termos do artigo 85 do CPC, in verbis:

(...)

Assim, o arbitramento dos honorários se faz necessário, no presente caso.

Passo então à questão do arbitramento dos honorários pleiteados.

Para a aferição do quantum debeatur, necessário destacar que autor foi contratado para representar em juízo a Instituição Financeira e para prestar serviços advocatícios ao Banco Bradesco S/A na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0000932-70.2017.8.11.0111. Comarca de Matupa/MT, promovida em desfavor de TURATTI E CIA LTDA e Outro, cujo valor da causa atualizado até 28/08/2025, perfaz o montante de
R$ 41.941,05 (quarenta e um mil novecentos e quarenta e um reais e cinco centavos)
; Ação de Busca e Apreensão nº 0000972-23.2016.8.11.0035. Comarca de Alto Garças/MT, promovida em desfavor de José Claudio de Almeida, cujo valor da causa atualizado até 28/08/2025, perfaz o montante de
R$ 34.535,85 (trinta e quatro mil quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)
; Ação de Busca e Apreensão nº 0001003-45.2016.8.11.0099. Comarca de Cotriguaçu/MT, promovida em desfavor de Alisson Cristiano Gerhard, cujo valor da causa atualizado até 28/08/2025, perfaz o montante de
R$ 65.801,59 (sessenta e cinco mil oitocentos e um reais e cinquenta e nove centavos).

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petição inicial, e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, entendo pelo arbitramento no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas, importando a quantia de
R$ 7.113,92 (sete mil cento e treze reais e noventa e dois centavos).

O referido valor está em consonância como entendimento jurisprudencial do emanado pelo STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.

(...)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial formulados por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
para
CONDENAR
o requerido
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento de

R$ 7.113,92 (sete mil cento e treze reais e noventa e dois centavos)
,
acrescido da Taxa Selic a partir da citação.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação.”

Inicialmente, importa consignar que
não prospera a tese do BANCO BRADESCO S.A. de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, no sentido de que, em se tratando de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não seria aplicável a regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Na hipótese,
restou incontroverso nos autos a
inexistência

de
“
estipulação ou de acordo
”

expresso
entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
.

(...)

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por
arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g. n.)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) (g.n.)

A propósito, o BANCO BRADESCO S/A

não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Sobre o tema, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024, DJe: 02/05/2024; g. n.)

Como visto,
conforme delineado na r. sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que
o escritório de advocacia visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato
.

Nesse ponto, é importante assentar que
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do escritório ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que
não há
, no contrato,
disposição específica estabelecendo a remuneração
a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que o Banco não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria
jus
em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de "
falta de estipulação ou acordo
", nos exatos termos do art. 22, §2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que,
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, como alegado pelo BANCO apelante, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023, DJe: 10/03/2023; g. n.).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são
genéricas e desprovidas de especificações
, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Ademais, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo Banco, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa do apelante sem que o escritório tenha contribuído de qualquer modo para tanto,
é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato
, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Em outro sentido, ressalta-se que além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado final do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Superadas essas questões,
resta a análise do pleito da GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS de
majoração dos honorários
.

Analisando os autos n.º
0000932-70.2017.8.11.01111
,
(
Ação de Execução de Título Extrajudicial), ajuizada na comarca de Matupá/MT,

evidencia-se que a atuação do escritório Galera Mari se limitou à fase inicial da execução, consistindo no ajuizamento da ação executiva, devidamente instruída com a cédula de crédito bancário e demonstrativos do débito, bem como na adoção das providências necessárias à formação da relação processual, notadamente o recolhimento das custas e o requerimento de citação dos executados.

Não se verifica, a partir do conjunto documental, o desenvolvimento de atividade jurídica mais aprofundada ou a prática de atos de maior complexidade, tampouco a condução do feito até a obtenção de resultado útil, revelando-se tratar de atuação pontual e padronizada, inerente às execuções dessa natureza, sem especial densidade técnica ou prolongamento significativo no tempo.

Já nos autos
n.º
0000932-70.2017.8.11.01111
,
(
Ação de Execução de Título Extrajudicial), ajuizada na comarca de Alto Garças/MT, verifica-se que a atuação do escritório Galera Mari se mostrou restrita à fase inaugural da demanda, consistindo, essencialmente, na elaboração e protocolo da petição inicial de ação de busca e apreensão, devidamente instruída com a cédula de crédito bancário e documentos comprobatórios da mora, bem como na indicação dos fundamentos legais pertinentes (Decreto-Lei nº 911/1969 e legislação correlata) e na formulação dos pedidos típicos dessa espécie de demanda, inclusive requerimento de liminar (páginas 1–4).

Ademais, constata-se a adoção de providências administrativas necessárias ao ajuizamento, como o recolhimento das custas judiciais e taxas correspondentes (páginas 6–9). Não há, contudo, elementos que evidenciem o desenvolvimento de atividade processual mais complexa ou prolongada, tampouco a prática de atos relevantes após a propositura da ação, revelando tratar-se de atuação pontual, padronizada e de baixa complexidade técnica, inerente ao manejo inicial de ações dessa natureza.

Por fim, em relação ao processo n.º 0001003-45.2016.8.11.0099, ajuizado na comarca de Cotriguaçu/MT, denota-se que a atuação do escritório Galera Mari se restringiu, essencialmente, ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, mediante a elaboração de peça inaugural padronizada, fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, com exposição dos dados contratuais, descrição do inadimplemento e formulação dos pedidos típicos dessa modalidade de demanda, inclusive concessão de liminar.

Verifica-se, ainda, a adoção de providências administrativas inerentes à propositura da ação, como o recolhimento das custas judiciais e taxas correspondentes, comprovadas nos documentos de páginas subsequentes, sem que haja indicação de prática de atos posteriores de maior complexidade ou de acompanhamento processual mais aprofundado, revelando-se a atuação profissional como pontual e de baixa complexidade técnica, limitada aos atos iniciais necessários ao ajuizamento da demanda, sem evidência de desenvolvimento de atividade jurídica relevante ou prolongada ao longo do feito.

Logo, nos casos vertentes
, entendo não ser possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC
, como requerido pelo escritório GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida as sentenças nos processos em questão.

Nos casos em que os honorários advocatícios sejam fixados por arbitramento, o valor deve ser determinado de forma equitativa, conforme dispõe o artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, em harmonia com o artigo 22, §2º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), o qual estabelece que, na ausência de estipulação contratual ou acordo entre as partes, a fixação judicial deve observar uma remuneração compatível com a complexidade do trabalho realizado e com o valor econômico da demanda, respeitando obrigatoriamente os critérios previstos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do artigo 85 do CPC.

Esse é o entendimento deste Sodalício em casos semelhantes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE HONORÁRIOS “AD EXITUM”. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (...) III. Razões de decidir (...) 4. O arbitramento judicial de honorários é admissível quando o contrato com cláusula de êxito é rescindido imotivadamente pelo cliente, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, sob pena de enriquecimento sem causa. 5.
O valor dos honorários deve observar a proporcionalidade com os serviços efetivamente prestados, considerando o tempo de atuação (11 anos), a complexidade da demanda, a cláusula contratual de teto e o zelo profissional, sendo razoável fixá-los em R$ 15.000,00.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantidos os demais termos da decisão. (...) 2. A fixação do valor deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive cláusulas contratuais que estipulem teto remuneratório.”
(TJMT, 1043773-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (g.n.)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO RECURSAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – REDUÇÃO – CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DE BANCO BRADESCO S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pela ausência de produção de prova pericial contábil, eis que, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos princípios basilares do sistema processual pátrio.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, o que não se observou na espécie, razão pela qual a sua redução é medida que se impõe.”
(N.U 1003853-25.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024) (g.n.)

Diante disso, em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do §2º do art. 85 do CPC,
entendo como adequado o valor fixado a título de honorários na sentença para o processo –
R$ 7.113,92
–,
valor este que de fato atende ao grau de complexidade das causas, ao conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato, e à presteza do trabalho profissional exercido pelo escritório autor, observadas as peculiaridades dos casos em comento, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a desnecessidade da prática de atos demasiadamente complexos.

Assim,
o
quantum
arbitrado na r. sentença combatida
está
adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, levando-se em conta ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo escritório de advocacia no patrocínio da demanda.

Em casos análogos,
envolvendo as mesmas partes
, já decidiu este Sodalício:

“[...]

Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024)

“[...]‘
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.’. ‘O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP)’.
(TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 25/06/2024)

“[...] Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS)”.
(TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024)

Por derradeiro, o BANCO BRADESCO pretende a modificação do termo inicial dos juros moratórios, defendendo que sua contagem deveria se iniciar a partir da sentença. Contudo, tal pretensão não encontra respaldo jurídico.

Nos termos do art. 405 do Código Civil, os juros moratórios são devidos a partir da constituição em mora, que, na ausência de cláusula contratual ou interpelação anterior, ocorre com a citação válida do devedor, conforme dispõe também o art. 240 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que “
o termo inicial dos juros moratórios, quando se tratar de relação contratual, é a
citação
na fase de conhecimento da ação judicial, ainda que se trate de obrigação ilíquida
.” (STJ - AgInt nos EAREsp: 1689625 SP 2020/0084766-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/12/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2023).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas partes,
mantendo a sentença em todos os seus termos, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC,majoro

os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Em relação ao Apelante GALERA MARI, em que pese desprovido seu apelo, não há que se falar em honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.” (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026